Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711313-67.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALBERY LOBATO NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu o recurso inominado interposto pela parte autora. (e) Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito